Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PROVAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante.

2. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. Precedentes.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

4. No tocante à ciência pelo paciente do conteúdo das caixas, tal assunto depende de análise de provas, cujo exame aprofundado escapa ao objeto do presente remédio constitucional.

5. Ordem denegada.